Tribunal: TJES
Processo: 5002216-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002216-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002216-70.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em que a parte autora alega, em síntese, que: a) Recebeu uma ligação da requerida CVC Viagens que solicitava a confirmação da compra de um pacote de viagem para a cidade de Natal/RN em seu nome e de Luana Costa, todavia, negou a compra e o conhecimento de qualquer pessoa com o nome de Luana Costa; b) Ocorre que a autora foi realizar uma compra parcelada em que crédito foi recusado, em face a negativação do seu nome; c) Ato contínuo, dirigiu-se à CDL para realizar uma pesquisa em seu nome e verificar do que se tratava a negativação. Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, para que a requerida determine a suspensão da restrição constante no nome da autora, bem como, a cobrança indevida. Declarar a nulidade do contrato firmado indevidamente em nome da Requerente, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 6.453,36 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), retirar o nome da requerente do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito de forma definitiva; bem como a pagar indenização moral nunca inferior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais).”

2 A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a retirada da negativação e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente para cumprir a função pedagógica e compensatória, dada a gravidade dos danos emocionais sofridos.

3. Os recorridos, em contrarrazões, contestam a majoração do valor indenizatório, defendendo a adequação do montante fixado na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia dos autos consiste em avaliar se o valor indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto emocional e psicológico da negativação indevida, ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

6. No mérito, a recorrente advoga pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

7. Com efeito, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

8. No caso dos autos, trata-se de dano moral decorrente da negativação indevida do nome da autora, cuja indenização a título de danos morais restou arbitrada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Não há razão para majoração do quantum em destaque, visto que restou considerado tanto os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quanto os critérios relativos ao grau de culpa, porte econômico das partes e gravidade do fato.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida em prol da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)